Tribunal: CARF
Processo: 16682.900082/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO DAS ARRENDADORAS. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO.
Na vigência da Lei no 12.973/2014, as operações de arrendamento mercantil em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas ao tratamento tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil deverá ser reconhecido proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de vigência do contrato. Tal definição se aplica igualmente aos contratos não tipificados como arrendamento mercantil que contenham elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da legislação comercial.
RESULTADO RELATIVO A OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO.
O resultado relativo a operação de arrendamento mercantil financeiro não submetido à tutela da Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) a ser tributado corresponde à diferença entre o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados, devendo ser apurado aquele resultado no começo do contrato de arrendamento, que corresponde à data a partir da qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo subjacente.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO. REGRA GERAL. LEI 12.973/2014.
Regra geral, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as deduções de despesas de depreciação de bens móveis e imóveis exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços. Na vigência da Lei 12.973/2014, nas operações de arrendamento mercantil financeiro, onde há substancial transferência dos riscos, benefícios e controle dos ativos subjacentes para as arrendatárias, com a conseqüente baixa do ativo e reconhecimento de Direitos a receber, inexistentes os pressupostos legais de dedutibilidade das despesas de depreciação, considerando que os benefícios da produção e comercialização dos bens e serviços relacionados àquele ativo não mais se consubstanciam no arrendador, mas no arrendatário. Nas pessoas jurídicas arrendadoras somente são dedutíveis os encargos de depreciação gerados por bem objeto de arrendamento mercantil quando as operações sejam disciplinadas pela Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) ou quando não haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo (arrendamento operacional), hipótese em que o bem arrendado permanece no ativo da arrendadora sujeito às depreciações.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA CONTÁBIL. REQUISITOS.
As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas devem expor os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, considerando-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos referidos requisitos.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte, respeitados os limites técnicos e procedimentais ditados pela Contabilidade e pelos demais órgãos reguladores. Os processos de contabilidade estarão sujeitos à impugnação administrativa, contudo, quando, em desacordo com aquelas normas, possam contaminar o verdadeiro lucro tributável previsto em Lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900082/2021-35
ACÓRDÃO
1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S/A - NTN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO
DAS
ARRENDADORAS.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
FINANCEIRO.
Na vigência da Lei no 12.973/2014, as operações de arrendamento
mercantil em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios
inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas ao tratamento
tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado relativo à
operação
de
arrendamento
mercantil
deverá
ser
reconhecido
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato. Tal definição se aplica igualmente aos contratos não
tipificados como arrendamento mercantil que contenham elementos
contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas
contábeis e da legislação comercial.
RESULTADO RELATIVO A OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
FINANCEIRO.
O resultado relativo a operação de arrendamento mercantil financeiro não
submetido à tutela da Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) a ser
tributado corresponde à diferença entre o valor do contrato de
arrendamento e o somatório dos custos diretos iniciais e o custo de
aquisição ou construção dos bens arrendados, devendo ser apurado aquele
resultado no começo do contrato de arrendamento, que corresponde à
data a partir da qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de
usar o ativo subjacente.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO. REGRA GERAL. LEI 12.973/2014.
Regra geral, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as deduções de
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
2
despesas de depreciação de bens móveis e imóveis exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens
e serviços. Na vigência da Lei 12.973/2014, nas operações de
arrendamento mercantil financeiro, onde há substancial transferência dos
riscos, benefícios e controle dos ativos subjacentes para as arrendatárias,
com a conseqüente baixa do ativo e reconhecimento de Direitos a receber,
inexistentes os pressupostos legais de dedutibilidade das despesas de
depreciação, considerando que os benefícios da produção e
comercialização dos bens e serviços relacionados àquele ativo não mais se
consubstanciam no arrendador, mas no arrendatário. Nas pessoas jurídicas
arrendadoras somente são dedutíveis os encargos de depreciação gerados
por bem objeto de arrendamento mercantil quando as operações sejam
disciplinadas pela Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) ou quando não
haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à
propriedade do ativo (arrendamento operacional), hipótese em que o bem
arrendado permanece no ativo da arrendadora sujeito às depreciações.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito alegado, mediante apresentação de elementos
de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda
Nacional, para que seja aferida sua liquidez e certeza, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA CONTÁBIL. REQUISITOS.
As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas
devem expor os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito, considerando-se não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
referidos requisitos.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte,
respeitados os limites técnicos e procedimentais ditados pela
Contabilidade e pelos demais órgãos reguladores. Os processos de
contabilidade estarão sujeitos à impugnação administrativa, contudo,
quando, em desacordo com aquelas normas, possam contaminar o
verdadeiro lucro tributável previsto em Lei.

Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 1194/1236, contra Acórdão da DRJ, fls.
1146/1186, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, fls. 23/56, protocolada
pelo contribuinte, por sua vez interposta contra Despacho Decisório (fls. 3) que não homologou
compensação declarada, fundamentada em pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal
de IRPJ relativa ao período de apuração março/2015, por concluir que houve reconhecimento
inferior ao saldo disponível, o que levou à não homologação da compensação declarada nos
PERDCOMPS 15596.32320.290816.1.3.-1512 e 14127.75220.280916.1.3.-9378:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
4

Segundo a fiscalização, na Informação n. 05/2021 (fls. 8/18), não teriam sido sido
confirmados, ou teriam sido confirmados parcialmente, os valores relativos à IRPJ e à CSLL para a
composição do saldo negativo:

15. De todo o exposto, considerando que:
1 - o CPC 06 e o IAS 17, que dispõem que devem ser aplicados na contabilização
de todas as operações de arrendamento mercantil que não sejam para explorar ou
usar minério, petróleo, gás natural e recursos similares não regeneráveis;
2 - Nos Contratos apresentados não restou caracterizada que as operações realizadas
seriam de Arrendamento Mercantil, nem na essência, nem na forma;
3 — As Notas Fiscais de Serviço apresentadas pela Petrobras SA. ratificam a prestação
de serviço pela NTN à Petrobrás, inclusive com destaque de Imposto sobre Serviços —
ISS, bem como as retenções sob o Código de Receita 6147, relativa à Receita de
Serviços, que inclusive é utilizada na dedução do IRPJ e da CSLL devidos na apuração
anual, integrando o saldo negativo;
4 - Da análise dos documentos apresentados em resposta às intimações, inclusive
através das planilhas por ela elaboradas (vide item 13), a empresa não conseguiu
comprovar a base dos seus argumentos, bem como a efetiva existência dos direitos
creditórios requeridos para efeitos tributários;
Concluímos que a empresa não conseguiu evidenciar a certeza e liquidez que se faz
necessária ao reconhecimento do montante requerido conforme reza o art. 170 do
Código tributário Nacional — CTN.

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
5
CONCLUSÃO
16. Ante todo o exposto, conclui-se que após análise das inconsistências
apontadas pelo sistema, considerando a legislação aplicável, decidiu-se pelo não
reconhecimento do valor requerido pelo contribuinte em DCOM P.
Não foram apontadas outras inconsistências pelo Sistema de Controle de Créditos
- SCC. - Por último, vale dizer que a presente análise se limitou à verificação das
inconsistências detectadas pelo SCC, sem adentrar na análise do Lucro Real e
demais parcelas, declarados em ECF.

Para síntese dos fatos, reproduzo abaixo o Relatório do Acórdão combatido, fls.
1146/1186, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório que não homologou as compensações abaixo discriminadas, tendo
como crédito Pagamento Indevido / a maior de estimativa de IRPJ do período de
apuração 03/2015:

O valor do crédito em análise no(s) PERDCOMP(s) corresponde ao valor
necessário para compensação dos débitos declarados, não tendo sido
reconhecido qualquer valor do indébito pleiteado, implicando a não homologação
das compensações declaradas:

O não reconhecimento do indébito no Despacho Decisório tem como fundamento
a Informação Fiscal 005/2021 proferida pela Equipe de Auditoria do Direito
Creditório I –EQAUD1/DEMAC/RJO - Delegacia de Maiores contribuintes da RFB
no Rio de Janeiro, cujos termos são doravante descritos.
O contribuinte ingressou com diversas Declarações de compensação tendo como
supostos créditos pagamentos indevidos ou a maior de estimativas de IRPJ e CSLL
do ano calendário 2015, tendo transmitido igualmente várias DCTF retificadoras
reduzindo os valores originalmente confessados, sendo o Despacho Decisório
contestado referente ao presente processo em destaque:

Intimado a justificar as reduções efetuadas em sua apuração fiscal o contribuinte
alega que refez a apuração mensal incorporando todos os ajustes previstos na
legislação tributária (Lei no 12.973/2014 e IN RFB no 1.515/2014) verificando
diferenças entre os valores inicialmente calculados e os efetivamente devidos (...);
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
6
dentre tais ajustes o principal deles seria para atender ao art. 46, referente ao
Arrendamento Mercantil, resultando na redução dos valores de IRPJ/CSLL devidos
mensalmente (...).
A Equipe de auditoria, ato contínuo, intimou o contribuinte a apresentar os
Contratos de Arrendamento e respectiva contabilização, inclusive com as
apurações e memórias de cálculo que embasaram a contabilidade e ajustes
efetuados, bem como demais documentos e justificativas probatórias da
procedência do indébito.
Em resposta, o contribuinte informou que fazia parte de uma estrutura contratual
regida pelos Contratos abaixo relacionados, onde foi possível identificar que
foram constituídos os consórcios com vistas à prestação de serviços à PETROBRÁS
- Petróleo Brasileiro S/A, sem apresentar, contudo, os referidos contratos de
arrendamento (fl.09):

Justificou o contribuinte à EQAUD que com base na Lei n. 6.404/76, com
alterações promovidas pela Lei n. 11.941/09, na interpretação técnica do CPC 06
(R1) — Operações de Arrendamento Mercantil (vigente à época), análogo ao IAS
17 — Leases e à luz da primazia contábil da essência sobre a forma, a estrutura
contratual citada foi tratada contabilmente como arrendamento mercantil
(leasing financeiro) e que a tratativa contábil não gera impactos na apuração do
Imposto de Renda, uma vez que seus efeitos foram anulados nas bases fiscais (...)
Acrescentou ainda que nas Demonstrações financeiras de 2008 está patente a
adoção inicial da estrutura contratual na forma de arrendamento, tendo sido
realizadas por Auditores independentes e elaboradas de acordo com as práticas
contábeis vigentes até 31/12/2007, apresentando ainda memória de cálculo da
depreciação do leasing e a planilha do fluxo de caixa descontado que embasou a
contabilização e os ajustes efetuados. Em análise das informações prestadas pelo
contribuinte, a autoridade fiscal passa às suas considerações, abaixo resumidas:
. O Pronunciamento contábil CPC 06 deve ser aplicado na contabilização de todas
as operações de arrendamento mercantil (leasing) que não sejam arrendamentos
mercantis para explorar ou usar minério, petróleo, gás natural e recursos similares
não regeneráveis;
. O IAS 17 Leasing trata do registro contábil e da divulgação das operações de
arrendamento mercantil, classificando-as como operacionais e financeiras,
levando em consideração a transferência dos riscos e benefícios inerentes à
propriedade dos ativos, do arrendador para o arrendatário, observando a norma
internacional a essência econômica da operação e não a forma jurídica.
Igualmente dispõe o IAS 17 que não se sujeitam às suas disposições o
arrendamento mercantil para exploração de minérios, petróleo, gás natural e
recursos similares não regeneráveis;
. A NTN tem como atividade o Transporte Dutoviário, ou seja, por definição,
através de tubulações especialmente desenvolvidas e construídas de acordo com
normas internacionais de segurança, para transportar petróleo e seus derivados,
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
7
álcool, gás e produtos químicos diversos por distâncias especialmente longas,
sendo então denominados como oleodutos, gasodutos ou polidutos;
. Tanto CPC 06 quanto IAS 17 discorrem que não podem ser aplicados no tipo de
operação exercida pela empresa; além disso não foram apresentados os
documentos que respaldassem e caracterizassem o arrendamento mercantil;
. ainda que a Lei n. 12.973/2014 não faça a exigência formal de contratos de
arrendamento mercantil, a lei faz exigências, inclusive em seu art. 46, que
estabelece, dentre outros, que sua aplicação se condiciona à transferência
substancial dos riscos inerentes à propriedade do ativo.
Assim, a mera utilização do CPC 06 para fins contábeis, não é suficiente para
comprovar que se trata de uma operação de arrendamento mercantil para efeitos
tributários. Faltou provar de fato, não só com contratos, mas com documentos
que embasem suas afirmações.
. a formação do Consórcio se deu com o fito de prestação de serviços de
transporte dutoviário à Petrobrás; houve reconhecimento do consórcio através
dos contratos, de receitas de serviços e dos correspondentes aproveitamentos de
suas respectivas retenções sob código de receita 6147, conforme verificado em
suas declarações anuais;
. com a publicação da Lei 12.973/2014 a empresa alterou toda sua escrituração,
contabilizando a prestação de serviço à Petrobrás, como se arrendamento fosse,
porém não comprova por contratos de arrendamento e/ou documentos
respectivos que possam aferir suas alegações com liquidez e certeza;
. A contribuinte contabilizava os valores recebidos como Receita de serviços nos
anos anteriores, passando a contabilizar como Receita Financeira a partir de 2014;
a maior parte de tais receitas são relativas a Petrobrás, tendo sofrido retenções
sob o código 6147, deduzindo-as do IRPJ/CSLL devido na apuração anual; no ano
de 2015, contudo, contabilizou como receita financeira na ECF;
. Em suma, verifica-se que a NTN não possui Contratos de Arrendamento
Mercantil e, antes do advento da Lei n. 12.973/2014, contabilizava suas Receitas
como "Receita de Serviços", não fazendo a contabilização das Receitas como
Arrendamento (Receitas financeiras), e neutralizando-as via RTT. É possível inferir
que, ante o vislumbre de vantagens tributárias com o início da vigência da Lei n.
12.973/2014, as receitas referentes aos serviços prestados, antes lançados como
Receitas de Serviços, foram lançadas como Arrendamento, mediante alteração na
sua contabilidade, via Receita Financeira;
. a empresa pretende o lançamento como Arrendamento Mercantil, aproveitando
dos seus efeitos tributários favoráveis, posto que, após as alterações decorrentes
da aplicação da Lei n. 12.973/2014, requer em torno de 110 milhões de reais
relativos a estimativas supostamente recolhidas a maior de Imposto de Renda e
Contribuição Social referentes ao ano calendário de 2015, mediante Declaração
de Compensação de Pagamento Indevido/a maior, uma vez que reduziu o valor do
IR e da CSLL devidos mensalmente. No entanto, também pretende o
aproveitamento de retenções realizadas sob o Código de Receita 6147, pela
Petrobras S.A., de Imposto de Renda e de Contribuição Social, relativo a Receita
de Serviços prestados, no montante aproximado de 22 milhões na dedução do
IRPJ e da CSLL devidos, via saldo negativo. Cientificado o contribuinte do
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
8
Despacho Decisório em 09/03/2021, aquele apresenta Manifestação de
Inconformidade em 07/04/2021, onde resumidamente argumenta:
A atividade de transporte de gás natural e a inexistência de subsunção à
hipótese de exceção contida no CPC 06: possibilidade de tratamento da
operação como arrendamento mercantil.
(... ) As regras contábeis não são definidas pela autoridade fiscal, mas pela
legislação societária e contábil ... a empresa segue rígidos padrões contábeis e
está submetida à auditoria independente; ... a autoridade fiscal coloca em dúvida
o critério de contabilização adotado por algumas das maiores empresas do Brasil,
inclusive a Petrobrás, sujeitas a alto grau de escrutínio em relação às suas
metodologias contábeis.
(...) A indústria de gás natural, assim como outros setores de infraestrutura, deve
ser classificada como indústria de rede. Essa espécie de indústria é caracterizada
pela presença de distintas atividades constituídas sob a forma de uma rede física,
na qual a interconexão entre os diversos atores é essencial à operação. A indústria
de gás natural, enquanto indústria de rede, depende da implantação de malhas
para o transporte e a distribuição da mercadoria aos consumidores. Ela também
se caracteriza como monopólio natural, de sorte que o exercício da atividade por
uma ou poucas empresas torna a estrutura de mercado mais eficiente, com
ganhos em economia de escala.
(...) é da essência da indústria do gás natural o estabelecimento de extensa rede
de interconexões fixas, que forma a cadeia de gás natural, sem a qual seria
impossível possibilitar o seu consumo. A cadeia do gás natural é formada por três
seguimentos: (i) upstream, composto por produção e escoamento; (ii) midstream,
composto por processamento e transporte; (iii) downstream, composto pela
distribuição ou comercialização direta.

A contribuinte é um agente que atua no elo da indústria da cadeia do gás natural.
Tal como reconhecido na informação fiscal, ela promove o transporte do gás
natural processado (midstream), em regra, até as concessionárias de
distribuição, que por sua vez viabilizam a mercadoria para o consumo final,
juntamente com algumas outras empresas transportadoras de gás natural.
É um dever da contribuinte e das demais empresas transportadoras de gás natural
manter o sistema interligado, permitindo inclusive a interconexão de outras
instalações de transporte e de transferência, bem como de malhas dutoviárias
administradas por outras companhias, respeitadas as especificações do gás
natural estabelecidas pela ANP e os direitos dos carregadores existentes.
A Lei n. 9.478/1997 dispõe sobre a política energética nacional, as atividades
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e outros assuntos relacionados à atriz
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
9
energética não renovável. (...) o artigo 6o da referida norma estabelece as
definições técnicas relacionadas a esse mercado, segregando cada uma das fases
da cadeia do gás natural (assim como do petróleo). Há clara divisão entre os
agentes que exploram a produção e a comercialização do gás natural em relação
àqueles que transportam o produto.
(...) em relação ao mercado de gás natural, a exploração das atividades
econômicas de transporte, tratamento, processamento, estocagem, liquefação,
regaseificação e comercialização de gás natural está disposta na Lei n.
11.909/2009, conhecida como “Lei do Gás”. (...) Tal como a Lei do Petróleo (Lei n.
9.478/1997), a Lei do Gás também segrega as atividades típicas de exploração de
gás natural, daquelas de transporte;
(...) a operação da contribuinte consiste em disponibilizar malha dutoviária para
transporte de gás natural, o que não tem relação com a exploração ou o uso desse
tipo de recurso, pelo que não há falar em inadequação da atividade desenvolvida
com a aplicação do CPC 06 e da IAS 17, ou seja, não se trata da hipótese de
exceção prevista no item 2 dessas normas.
A estrutura contratual da operação da contribuinte e a sua adequação a um
arrendamento mercantil
(...)cumpre à contribuinte esmiuçar o objeto da estrutura contratual envolvendo o
chamado “Projeto Malhas”, a fim de evidenciar que, a despeito de aqueles
instrumentos jurídicos não conterem a denominação formal de “arrendamento
mercantil”, eles contêm um arrendamento, na forma do CPC 06 e da IAS 17,
consoante as diretrizes contidas na Interpretação Técnica ICPC 03, que trata dos
“aspectos complementares das operações de arrendamento mercantil.”
O Projeto consistiu em investimentos em logística de transporte de gás natural
nas regiões Nordeste e Sudeste, tanto para otimizar a estrutura de ativos
existente, como para agregar novos ativos (...) A complexidade do Projeto de
expansão da malha dutoviária envolvia não apenas a necessidade de capital e de
emprego de conhecimento técnico, mas também de estruturação e
estabelecimento dos papéis de diversos atores envolvidos com o projeto. Nesse
sentido, concebeu-se uma estrutura em consórcio para viabilizar o transporte de
gás natural ao carregador, no caso, à Petrobrás.(...) A NTN, ora denominada
contribuinte, companhia controlada pelas tradings Mitsui Co., Ltd, Itochu
Corporation e Mitsubishi Corporation, seria proprietária dos ativos resultantes de
expansão da malha dutoviária para o Nordeste
Além disso, a NTN (assim como a NTS) também seria responsável pela captação
de recursos e contratação de equipamentos, materiais e construção relativos à
malha do nordeste (Engineering, Procurement and Construction – EPC), para a
realização de investimentos em expansão
O consórcio, denominado “Consórcio Malhas Nordeste e Sudeste”, era composto,
além das companhias NTN e NTS, da Petrobrás Transporte S.A. (Transpetro), que
atuava como operadora e mantenedora das instalações de transporte, e a
Transportadora Nordeste e Sudeste S.A. – TNS, que contribuiu com os ativos pré-
existentes, outrora pertencentes à Petrobrás
Em 7 de fevereiro de 2003, a NTN, a Toyo Engineering Corporation (contratada) e
a Petrobrás firmaram o Contrato de Engenharia, Contratação de Equipamentos e
Materiais e Construção Relativos à Malha do Nordeste. Por meio desse EPC, a NTN
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
10
contratou a expansão da malha dutoviária de sua competência, sob supervisão e
assistência técnica da Petrobrás.
(...) Em 1o de julho de 2003, foram celebrados o Contrato de Constituição de
Consórcio (CFA) e o Contrato de Operação do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste
COA). O primeiro instrumento foi responsável pela constituição do Consórcio
Malhas, enquanto o COA determinava o critério de rateio para o faturamento
mensal dos serviços de transporte prestados pelo Consórcio à Petrobras. O
faturamento da NTN, segundo o COA, considerava suas necessidades de caixa
para pagamento do serviço da dívida adquirida para a formação dos novos ativos
(gasodutos) que integraram o Consórcio Malhas.
(...) Em 1o de agosto de 2007, foi firmado, entre o Consórcio Malhas e a Petrobrás,
o segundo Contrato de Transporte de Gás da Malha Nordeste (GTA) – aditivo ao
contrato original de 1o de julho de 2003, cujo objeto é a prestação de serviço de
transporte firme de gás natural. (...). Esses são os instrumentos jurídicos que
regularam a complexa relação entre as consorciadas do Consórcio Malhas e a
disponibilização dos ativos para o transporte de gás natural ao carregador, a
Petrobrás. É da essência desses instrumentos jurídicos contratuais que se deve
extrair a constatação da existência (ou não) de um arrendamento mercantil, ainda
que não haja essa denominação formal de um contrato
(...) para se dispensar o tratamento de arrendamento mercantil, nos moldes do
CPC 06 e da IAS 17, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis editou a
Interpretação Técnica ICPC 03 – Aspectos Complementares das Operações de
Arrendamento Mercantil
( ...) A Parte A da ICPC 03 contém regras alusivas à identificação de um contrato
que é ou contém um arrendamento mercantil. Ela traz as balizas necessárias para
a identificação do correto tratamento contábil de arrendamento a uma
determinada operação (...) O próprio Item 1 da ICPC 03 exemplifica algumas
hipóteses de acordos em que há a transferência do direito de uso de um ativo (...)
contratos take-or-pay e similares em que compradores devem fazer pagamentos
especificados, independentemente de receberem ou não os produtos ou serviços
contratados (...)
O Item 6, por sua vez, prescreve que a determinação sobre se um acordo é, ou
contém, arrendamento mercantil, deve estar baseada na essência do acordo e
exige uma avaliação se o cumprimento do acordo depende do uso de ativo ou
ativos específicos (o ativo); e o acordo transfere o direito de usar o ativo;
(...) os ativos específicos consistem na malha dutoviária construída pela
contribuinte com a finalidade específica de atender ao Projeto Malhas,
notadamente no nordeste brasileiro. Ela é composta por gasoduto com extensão
de 962 km, diversos city gates (pontos de entrega), seis pontos de recepção, sete
estações de compressão (ECOMP) e seis estações de distribuição de gás (EDG). A
descrição dos ativos está contida no Anexo II do Contrato de Transporte de Gás da
Malha Nordeste (GTA)
(...) o Item 9 do ICPC 03 trata de esmiuçar as suas condições de atendimento, veja:
O acordo transfere o direito de usar o ativo se o acordo transferir ao comprador
(arrendatário) o direito de controlar o uso do ativo subjacente. O direito de
controlar o uso do ativo subjacente é transferido se for atendida qualquer uma
das seguintes condições:
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
11
a) O comprador tem a capacidade ou o direito de operar o ativo ou de comandar
outros a operar o ativo da forma que determinar, ao mesmo tempo em que
obtém ou controla um valor que não seja insignificante da produção ou de outra
utilidade do ativo;
b) O comprador tem a capacidade ou o direito de controlar o acesso físico ao ativo
subjacente, ao mesmo tempo em que obtém ou controla um valor que não seja
insignificante da produção ou outra utilidade do ativo; ou
c) fatos e circunstâncias indicam que é raro que uma ou mais partes, exceto o
comprador, venham a obter um valor que não seja insignificante da produção ou
de outra utilidade que será produzida ou gerada pelo ativo durante o prazo do
acordo, e o preço que o comprador paga pela produção não é contratualmente
fixo por unidade de produção, nem equivalente ao preço de mercado atual por
unidade de produção na época de entrega da produção.
(...) os instrumentos jurídicos relacionados ao Projeto Malhas atendem aos três
requisitos; (...) A Petrobrás tinha a capacidade e o direito de operar o ativo e de
comandar outros a operar o ativo da forma que determinar, ao mesmo tempo em
que obtinha um valor que não era insignificante da utilidade do ativo; A Petrobrás
tinha a capacidade e o direito de controlar o acesso físico ao ativo, ao mesmo
tempo em que obtinha um valor que não era insignificante da utilidade do ativo; e
os fatos e circunstâncias previstos nos instrumentos jurídicos indicavam que o
preço que a Petrobrás pagava pela disponibilização dos ativos não era
contratualmente fixo por volume de gás transportado.
(...) as características de composição e operação do Consórcio Malhas, os critérios
de rateio entre os consorciados para os faturamentos mensais junto à Petrobrás,
o fato de a Petrobrás ser o principal beneficiário e controlador dos ativos,
concluiu-se, na linha do ICPC 03 e do CPC 06, que a operação deveria ser
contabilizada como “arrendamento mercantil”, na modalidade de arrendamento
mercantil financeiro.
(...) A partir do momento de adoção inicial, a contabilização das operações do
Projeto Malhas passou a ser realizada do ponto de vista do arrendador (NTN) dos
ativos, como arrendamento mercantil financeiro. Considerando que o valor de
todo o contrato representava a totalidade do valor incorrido para a instalação dos
ativos (a repartição das receitas pelo Consórcio estava atrelada a isso), a
contribuinte baixou o ativo imobilizado objeto do arrendamento e reconheceu o
respectivo “contas a receber” no ativo. A partir daí, a mensuração contábil passou
a ser realizada em conformidade com o CPC 06, aplicando-se as regras alusivas ao
arrendador Esse tratamento foi inclusive objeto de auditoria independente, sendo
que os auditores independentes confirmaram o procedimento e opinaram pela
adequação das demonstrações financeiras às normas contábeis adotadas no
Brasil.
(...) Na nota explicativa n. 6 das demonstrações contábeis de 2008 é relacionada
ao contas a receber de compromissos contratuais. Segundo a nota, “em 31 de
dezembro de 2008, a Sociedade possuía parte dos seus ativos arrendados à
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás em função de direitos decorrentes de
operações com transferência de benefícios, riscos e controles desses bens, que
geram recebimentos futuros dos compromissos estimados como segue.”
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
12
(...) A nota explicativa n.9 evidencia a baixa do imobilizado (...) a Sociedade deixou
de registrar em seu ativo imobilizado, tendo como contrapartida a transferência
para contas a receber, gasoduto e equipamentos ainda de sua propriedade,
operados pela Petrobrás e contratados na forma de arrendamento mercantil
(nota 3.8); com isso as contraprestações recebidas da Petrobrás e até então
registradas como receita operacional passaram a ser reduzidas diretamente do
contas a receber. Por esta razão não está sendo verificada despesa de
depreciação no exercício findo em 31 de dezembro de 2008 no resultado da
Sociedade.
(...) que a própria Petrobrás dispensava ao Projeto Malhas o tratamento de
arrendamento mercantil, reconhecendo o imobilizado...
Portanto, também está equivocada a afirmação da autoridade fiscal de que não
restou caracterizada que as operações realizadas seriam de Arrendamento
Mercantil, nem na essência, nem na forma, conforme os documentos
apresentados e os relatórios de auditoria independente, tanto da contribuinte
(arrendadora), quanto da Petrobrás (arrendatária).
Em essência, os instrumentos jurídicos relacionados ao Projeto Malhas continham
um arrendamento mercantil financeiro, que como não se subsumia à hipótese
restritiva do Item 2 do CPC 06, passou a receber o tratamento contábil em
conformidade com aquela norma, desde a sua adoção inicial, em 2008 (...).
Sobre a contabilização do arrendamento e os ajustes no LALUR decorrentes do
RTT entre 2008 e a vigência da Lei 12.973/2014
(...) nos lançamentos contábeis a companhia apropriava a receita financeira
decorrente do arrendamento e liquidava a conta contábil “contas a receber”,
mensalmente. Os lançamentos, portanto, obedeciam ao que previa o CPC 06.
Ocorreu que a Lei n. 11.638/2007 promoveu profundas alterações na Lei
n.6.404/1976, com o intuito de harmonizar as normas contábeis brasileiras aos
padrões internacionais. Conquanto a base de cálculo do IRPJ e da CSLL dependam
da apuração do lucro contábil, mudanças na legislação societária têm o condão de
alterar a arrecadação desses tributos
Para evitar esse efeito, a Lei n. 11.941/2009, em seu artigo 15, instituiu o Regime
Tributário de Transição (RTT), que trata dos ajustes tributários decorrentes dos
novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei n. 11.638/2007.
A contribuinte então tinha adotado o CPC 06 em 2008. Contudo, em cumprimento
ao artigo 16, tinha o dever de reverter os efeitos das alterações dos novos
critérios contábeis. E assim procedeu, por meio ajustes no Lalur
(...) o §1o do artigo 15 da Lei n. 11.941/2009 já previa que o RTT vigeria “até a
entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos novos métodos e
critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.” A norma referida no
dispositivo é a Lei n. 12.973/2014, cujo artigo 117 revogou o RTT a partir de 1o de
janeiro de 2015.
A partir dali a contribuinte não deveria realizar os costumeiros ajustes no Lalur
para neutralizar as operações de arrendamento mercantil financeiro. Todavia, os
seus sistemas ainda não estavam parametrizados para anular os efeitos do RTT,
de sorte que continuou neutralizando os efeitos fiscais das operações de
arrendamento mercantil em 2015.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
13
Uma vez que a contribuinte baixou o ativo imobilizado e reconheceu um “contas a
receber” em substituição, assim como vinha liquidando esse “contas a receber” e
reconhecendo uma receita financeira na medida em que os pagamentos eram
realizados pela Petrobrás, os ajustes deveriam neutralizar os efeitos desses
lançamentos.
Dessa forma, a contribuinte adicionava o lançamento de reversão realizado na
conta 3101230002 “AJUSTE REC DE SERV CESSÃO DIR USO BEM” e excluía os
valores que seriam correspondentes à depreciação (conta 3301400003 “AJUSTE
CUSTO SERVIÇOS PREST CESSÃO DIR”), seguindo a Instrução Normativa SRF n.
162/1998, e os valores relativos às receitas financeiras, contabilizados na conta
3403310001 “RECEITA FINANCEIRA CESSÃO DIREITO DE USO”.
Cumpre destacar que a conta 3301400003 “AJUSTE CUSTO SERVIÇOS PREST
CESSÃO DIR” registrava todos os custos dos ativos relacionados com o
arrendamento mercantil, portanto não apenas a depreciação, mas todos os
outros custos que envolviam a operação e que deveriam observar o tratamento
do CPC 06.
A apropriação dos custos dos ativos foi calculada considerando: custo total do
ativo (-) custo já reconhecido até 2014 (=) custo a apropriar (÷) 14 meses (período
do fluxo esperado do recebimento das receitas de faturamento). Esse cálculo está
registrado na planilha “Cálculo Apropriação Custo”. O período de 14 meses foi
considerado porque o Consórcio Malhas tinha previsão para encerramento de
suas operações em abril de 2016. (...)
No curso do ano de 2016, a contribuinte passou a retificar a apuração do IRPJ e da
CSLL, para anular a neutralização dos efeitos da nova contabilidade no
arrendamento mercantil financeiro envolvendo o Projeto Malhas. Isso ocorreu em
observância ao artigo 49, inciso III da Lei n. 12.973/2014
(...) o artigo 49 da Lei n. 12.973/2014 é enfático ao afirmar que o ponto de partida
é a legislação contábil e comercial, temas que estão fora do alcance do
julgamento da autoridade fiscal, na medida em que não cabe a ela questionar o
tratamento contábil das operações comerciais da contribuinte, especialmente
quando em linha com as normas da CVM e auditadas por profissionais
independentes.
(...) se o contrato for de arrendamento mercantil, sob os aspectos contábil e
comercial (e de fato é, conforme explanado acima e confirmado pelos auditores
independentes), a contribuinte deverá observar o artigo 49 e, por conseguinte, o
artigo 46 da aludida norma. (...)
(...) não cumpre ao auditor-fiscal questionar os aspectos contábil e comercial das
operações, mas à luz deles analisar se o tratamento fiscal foi feito corretamente,
isto é, considerando se um arrendamento mercantil, se a contribuinte ofereceu o
respectivo resultado à tributação. As correções realizadas no Lalur estão
evidenciadas na planilha “Apuração IR-CSLL 2015 Reprocessada”. Apenas a linha
de custos sofreu alteração (conta 3301400003 “AJUSTE CUSTO SERVIÇOS PREST
CESSÃO DIR”), em função do conceito de apropriação do custo do ativo, que
envolvia outros custos para além da depreciação dos ativos. A planilha “Análise de
Divergências” (doc. 05) resume as alterações no Lalur, dando destaque apenas às
linhas que sofreram alterações.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
14
Adicionalmente e considerando que houve redução da base de cálculo em função
do ajuste, também se observou os seguintes efeitos correlatos, que quando
considerados, resultam no crédito compensado pela contribuinte: Redução da
compensação do prejuízo fiscal/base de cálculo negativa utilizados, vez que
calculados em função do “lucro antes da compensação”; e Postergação da
compensação dos montantes retidos na fonte, já que havia créditos recolhidos e,
portanto, não seria necessário o uso dos valores retidos na fonte de imediato;
Esses ajustes, a toda evidência, resultaram na redução dos pagamentos que
deveriam ter sido realizados na época, a título de estimativas mensais, gerando o
crédito de IRPJ pleiteado na compensação, no valor compreendido pela diferença
entre a estimativa recolhida e aquela efetivamente devida, conforme a planilha
“Apuração IR-CSLL 2015 Reprocessada”.
(...) a contribuinte, além de ter comprovado a necessidade de registrar as
operações como arrendamento mercantil financeiro, comprova o acerto nos
ajustes realizados no Lalur, o que resulta na lisura do crédito de recolhimento a
maior de estimativa mensal de IRPJ e, por conseguinte, na compensação
realizada, de modo que o despacho decisório deve ser julgado improcedente
Sobre as notas fiscais de prestação de serviços emitidas à arrendatária
(Petrobrás) e a comprovação da existência do arrendamento mercantil
(...) o auditor-fiscal intimou a Petrobrás a apresentar as notas fiscais de serviços
relacionadas às operações relativas ao Projeto Malhas. Sem indagar sobre o
tratamento contábil fiscal dado pela estatal a essas operações, o que seria, por
óbvio, mais lógico e direito, preferiu “inferir”, por meio das notas fiscais de
serviços, que a arrendatária “vê” a operação como uma prestação de serviços. (...)
Ao invés de fiscalizar a correção da operação, preferiu “inferir” que quem estava
errada era a empresa arrendadora. (...) conforme se comprovou no item anterior,
a Petrobrás efetivamente tratou a operação com arrendamento mercantil. (...) a
argumentação é deveras desprovida de lógica, porquanto se utilizou das
informações contidas nas notas fiscais para se afirmar que a Petrobrás “vê” a
operação como uma prestação de serviços, quando na verdade a emissão da nota
fiscal é realizada pela própria contribuinte, não pela Petrobrás.
(...) foram emitidas as notas fiscais porque, para fins fiscais, em decorrência do
RTT, a contribuinte vinha dando o tratamento de prestação de serviços de
transporte de gás natural, neutralizando os novos efeitos contábeis na apuração
fiscal, conforme amplamente demonstrado acima.
Assim sendo, sofreu retenção na fonte, o que era de esperar, e computou essa
retenção no saldo negativo do período, haja vista que ofereceu à tributação a
respectiva receita, conforme demonstrado no Lalur e na forma do artigo 2o, §4o,
inciso III da Lei no 9.430/1996
(...)o fato é que tanto a arrendadora (contribuinte), quanto a arrendatária
(Petrobrás) deram o mesmo tratamento contábil-fiscal às operações relacionadas
ao Projeto Malhas, conforme evidenciado nos tópicos anteriores.
(...) restou comprovado o acerto dos lançamentos contábeis e dos ajustes fiscais
realizados pelo contribuinte e, portanto, do próprio crédito pleiteado, o que
inclusive foi confirmado por auditores independentes e cujo tratamento foi
reproduzido pela arrendatária (Petrobrás), não havendo falar em ausência de
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
15
demonstração dos argumentos da contribuinte, bem como de inexistência dos
direitos creditórios requeridos para efeitos tributários.
Sobre a necessidade de produção de prova pericial contábil
Tendo em vista as razões apontadas acima, faz-se necessária a produção de prova
pericial para corroborar os argumentos trazidos pela contribuinte;
Considerando-se que a controvérsia gira em torno do tratamento das operações
relacionadas ao Projeto Malhas como arrendamento mercantil, bem como da
forma como a contribuinte realizou os ajustes decorrentes do RTT e,
posteriormente, dos comandos contidos nos artigos 46 e 49 da Lei n.
12.973/2014, faz-se necessária a realização de prova pericial contábil, a fim de
verificar a lisura nas apurações.
Caso não seja esse o entendimento (...), requer-se então seja concedido prazo
para que a contribuinte apresente laudo técnico contábil acerca da matéria, a fim
de que possa somá-lo ao seu arrazoado.
É o relatório.

Assim, cientificado, o contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade,
fls. 23/56, requerendo que:
DOS PEDIDOS
(iii) Por todo o exposto, requer seja deferida a realização de prova pericial
contábil, conforme requerido acima. Caso não seja esse o entendimento de Vossa
Senhoria, o que se coloca apenas por eventualidade, requer-se então seja
deferido prazo para que a própria contribuinte possa produzir essa prova e
apresentá-la nos autos, em forma de laudo técnico.
(iv) No mérito, requer-se seja dado provimento à presente manifestação de
inconformidade, para que seja reconhecido integralmente o direito à
compensação do crédito decorrente do pagamento a maior ou indevido de
estimativa mensal de IRPJ relativa ao período de apuração março/2015.
(v) Caso assim não se entenda, que ao menos seja acolhida a manifestação de
inconformidade, para afastar as glosas realizadas pelo auditor-fiscal,
reconhecendo-se, portanto, o crédito na exata medida da reversão das glosas
Termos em que, pede deferimento.

No entanto, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por
Acórdão da DRJ, que considerou “não formulado” o pedido de perícia contábil e não reconheceu
o direito creditório reclamado, mantendo o Despacho Decisório em sua integralidade, conforme
ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO DAS ARRENDADORAS. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO.
Na vigência da Lei no 12.973/2014, as operações de arrendamento mercantil em
que haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
16
do ativo e que não estejam sujeitas ao tratamento tributário disciplinado pela Lei
no 6.099, de 1974, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil
deverá ser reconhecido proporcionalmente ao valor de cada contraprestação
durante o período de vigência do contrato. Tal definição se aplica igualmente aos
contratos não tipificados como arrendamento mercantil que contenham
elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas
contábeis e da legislação comercial.
RESULTADO
RELATIVO
A
OPERAÇÃO
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
FINANCEIRO.
O resultado relativo a operação de arrendamento mercantil financeiro não
submetido à tutela da Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) a ser tributado
corresponde à diferença entre o valor do contrato de arrendamento e o
somatório dos custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos
bens arrendados, devendo ser apurado aquele resultado no começo do contrato
de arrendamento, que corresponde à data a partir da qual o arrendatário passa a
poder exercer o seu direito de usar o ativo subjacente.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO. REGRA GERAL. LEI 12.973/2014.
Regra geral, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as deduções de despesas de
depreciação de bens móveis e imóveis exceto se intrinsecamente relacionados
com a produção ou comercialização dos bens e serviços. Na vigência da Lei
12.973/2014, nas operações de arrendamento mercantil financeiro, onde há
substancial transferência dos riscos, benefícios e controle dos ativos subjacentes
para as arrendatárias, com a conseqüente baixa do ativo e reconhecimento de
Direitos a receber, inexistentes os pressupostos legais de dedutibilidade das
despesas de depreciação, considerando que os benefícios da produção e
comercialização dos bens e serviços relacionados àquele ativo não mais se
consubstanciam no arrendador, mas no arrendatário. Nas pessoas jurídicas
arrendadoras somente são dedutíveis os encargos de depreciação gerados por
bem objeto de arrendamento mercantil quando as operações sejam disciplinadas
pela Lei no 6.099/74 (instituições financeiras) ou quando não haja transferência
substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo
(arrendamento operacional), hipótese em que o bem arrendado permanece no
ativo da arrendadora sujeito às depreciações.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do
seu direito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional, para que seja aferida
sua liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA CONTÁBIL. REQUISITOS.
As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas devem
expor os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
17
qualificação profissional do seu perito, considerando-se não formulado o pedido
de diligência ou perícia que deixar de atender aos referidos requisitos.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte,
respeitados os limites técnicos e procedimentais ditados pela Contabilidade e
pelos demais órgãos reguladores. Os processos de contabilidade estarão sujeitos à
impugnação administrativa, contudo, quando, em desacordo com aquelas
normas, possam contaminar o verdadeiro lucro tributável previsto em Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls.
1194/1236, onde entendeu que a decisão combatida reconheceu a estrutura contratual como
arrendamento mercantil financeiro, deixou de reconhecer o direito da recorrente sob outros
argumentos que não se sustentaria, pedindo, em síntese, a reconsideração da decisão de primeira
instância, concluindo que:
162. Por todo o exposto, requer-se, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade
do acórdão recorrido, em razão do indeferimento do pedido de realização de
prova pericial.
163. No mérito, requer-se seja dado provimento integral ao presente recurso
voluntário, para que seja reconhecido integralmente o direito ao crédito pleiteado
e, por conseguinte, homologada a compensação.
164. Caso Vossas Senhorias entendam pela insuficiência das provas apresentadas,
requer-se então seja determinada a realização de diligência, a fim de que a
autoridade fiscal apure se as retificações das estimativas mensais estão de acordo
com o tratamento de arrendamento mercantil levado a efeito pela recorrente.

Após, os autos foram encaminhados à esta Turma, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Ao analisar o mérito, entendeu a DRJ que a interessada não teria se desincumbido
do ônus de demonstrar o direito sustentado. Vejamos:
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
18
Neste contexto, a contribuinte reclamante - NTN, na condição de arrendadora –
fabricante, abstraindo-se da vedação confirmada no item precedente, deveria
reconhecer o Lucro no arrendamento dos ativos já no começo do arrendamento
mercantil, apropriando nos períodos subseqüentes apenas a Receita financeira
correspondente, já disposta como redutora do seu Ativo a receber. O contribuinte
não comprova que assim procedeu, enquanto as informações prestadas à
administração tributária não corroboram, por si só, seus argumentos, mas ao
contrário, os infirmam.
Acrescente-se, em arremate, que o mesmo CPC 06 arguido pelo contribuinte,
estatui que os arrendadores, além de cumprir os requisitos de Divulgação e
apresentação de Instrumentos financeiros, devem fazer as seguintes divulgações
para os arrendamentos mercantis financeiros em Notas explicativas às
demonstrações societárias: conciliação entre o investimento bruto no
arrendamento mercantil no final do período e o valor presente dos pagamentos
mínimos do arrendamento mercantil a receber nessa mesma data e a receber em
períodos subseqüentes; a receita financeira não realizada; valores residuais não
garantidos que resultem em benefício do arrendador; contingentes reconhecidos
como receita durante o período; e descrição geral dos acordos relevantes de
arrendamento mercantil do arrendador.
O manifestante não apresenta quaisquer dessas informações societárias exigidas
pela legislação, o que corrobora pelo não tratamento adequado das operações
como arrendamento mercantil financeiro, enquanto as informações fiscais
indicavam à administração tributária o tratamento da relação estatuída como de
prestação de serviços entre a Petrobrás e a consorciada NTN, ao menos até o
exercício de 2014.
A contribuinte, após a juntada do Recurso Voluntário apresenta petição de fls.
1255/1266, em que junta ainda “Relatório Técnico Factual, com base nas provas acostadas a estes
autos de processo”.
Sobre a juntada de provas, ressalto que perfilho o entendimento pela possibilidade
de apresentação de documentos com o recurso voluntário, em atendimento à busca da verdade
material, contemplando o formalismo moderado, conforme explicita o acórdão n. 1201-005.008,
proferido em sessão realizada 20/07/2021, de relatoria do Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
19
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, desde que acompanhada de provas.
Inclusive, adotei o mesmo entendimento quando do julgamento do processo n.
10480.904459/2009-29, acórdão n. 1201-005.510:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE DIPJ. POSSIBILIDADE.
Para fins de exame do reconhecimento de direito creditório, a exceção do prazo
para homologação da compensação, não há lapso temporal que impeça a revisão
dos valores informados em DIPJ.
Assim, a juntada de referidos documentos pode ser admitida em homenagem ao
princípio da verdade material, já que se passíveis de demonstrar a alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se
tratam de inovação nos argumentos de defesa.
Passo ao mérito.
No mérito, trata-se de DCOMP DCOMP 15596.32320.290816.1.3.04-1512, para a
compensação de crédito decorrente do pagamento a maior de estimativa mensal de imposto
sobre a renda (IRPJ) relativo ao período de apuração março/2015, no valor de R$4.996.997,31
(quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e um
centavos), com débitos próprios administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ao analisar a declaração de compensação, a autoridade fiscal emitiu o Termo de
Intimação no 458/2019/DIORT/DEMAC/RJO (processo administrativo no 13031.066047/2019-39),
intimando a contribuinte a justificar as reduções dos valores dos débitos de estimativas mensais
de IRPJ (código de receita 2362), informados nas Declarações de Créditos e Débitos Tributários
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
20
Federais (DCTFs) originais e alterados em DCTFs retificadoras, os quais compuseram o crédito
pleiteado na compensação.
A recorrente apresentou a sua resposta, contendo justificativa e os documentos
contábeis relacionados. Afirmou que a redução das estimativas mensais de IRPJ no ano-
calendário de 2015 decorreu da entrada em vigor, naquele ano, da Lei n. 12.973/2014, que
revogou o Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei n. 11.941/2009.
Realizada a revisão para adequação da base de cálculo do IRPJ à Lei n. 12.973/2014,
a recorrente identificou a necessidade de ajustar a apuração de arrendamento mercantil
financeiro conforme os artigos 46 e 49, inciso III da norma.
Conquanto os lançamentos alusivos ao arrendamento eram neutralizados durante a
vigência do RTT, com a sua revogação a companhia tinha o dever de adequar a base de cálculo do
IRPJ aos referidos dispositivos da Lei no 12.973/2014.
No intuito de demonstrar as correções, a recorrente apresentou à fiscalização o
razão contábil da conta de IRPJ a pagar, por meio do qual promoveu a redução do tributo devido,
assim como as planilhas “Apuração IR-CSLL 2015 Original_Base DARFs” e “Apuração IR-CSLL 2015
Reprocessada” (Doc. 05 da manifestação de inconformidade), as quais demonstram que, sob uma
estrutura de arrendamento mercantil, a contribuinte ajustou o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), para, num primeiro momento, neutralizar os efeitos do arrendamento mercantil e, após
o reprocessamento, adequar a base de cálculo do IRPJ à Lei n. 12.973/2014.
A auditoria fiscal intimou novamente a recorrente, agora por meio do Termo de
Intimação n. 096/2020/DIORT/DEMAC/RJO, para “apresentar os contratos dos arrendamentos e a
respectiva contabilização dos mesmos na forma de arrendamento, inclusive com as apurações e
memórias de cálculo que embasaram a contabilização e os ajustes efetuados.” A contribuinte
então informou que o arrendamento mercantil era lastreado por uma estrutura composta por
quatro instrumentos jurídicos (Doc. 03 da manifestação de inconformidade), a saber:
(i) Contrato de Engenharia, Contratação de Equipamentos e Materiais e Construção
Relativos à Malha do Nordeste; Partes: NTN (proprietária), Toyo Engineering
Corporation (contratada) e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás.
(ii) Contrato de Constituição de Consórcio – Consórcio Malhas Sudeste Nordeste
(Consortium Formation Agreement – CFA); Partes: Transportadora do Nordeste e
Sudeste S/A – TNS, Nova Transportadora do Sudeste S/A – NTS, NTN e Petrobrás
Transporte S/A – Transpetro;
(iii) Contrato de Operação do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste (Consortium
Operation Agreement – COA) Partes: Transportadora do Nordeste e Sudeste S/A –
TNS, Nova Transportadora do Sudeste S/A – NTS, NTN e Petrobrás Transporte S/A –
Transpetro;
(iv) Contrato de Transporte de Gás da Malha Nordeste (Gas Transportation
Agreement – GTA) Partes: Consórcio Malhas Sudeste Nordeste e Petrobrás;

Após a prestação das informações pela contribuinte, a autoridade fiscal emitiu o
despacho decisório ora impugnado, não homologando a compensação realizada por meio da
DCOMP 15596.32320.290816.1.3.04-1512.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
21
Para justificar o ato administrativo, a autoridade exarou a Informação Fiscal n.
005/2021, pontuando os motivos pelos quais entendeu que a recorrente não faria jus ao crédito
pleiteado.
Segundo a fiscalização, a recorrente não conseguiu evidenciar a certeza e liquidez
que se faz necessária ao reconhecimento do montante de crédito requerido, na linha do que prevê
o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, considerou a autoridade fiscal o seguinte:
1. interpretação das regras do CPC 06 e o IAS 17, que devem ser aplicados na
contabilização de todas as operações de arrendamento mercantil que não sejam
para explorar ou usar minério, petróleo, gás natural e recursos similares não
regeneráveis;
2. pela análise dos Contratos apresentados, não restou caracterizada que as
operações realizadas seriam de Arrendamento Mercantil, nem na essência, nem na
forma;
3. as Notas Fiscais de Serviço apresentadas pela Petrobras S.A. ratificam a prestação
de serviço pela NTN àquela empresa, inclusive com destaque de imposto sobre
serviços (ISS), bem como as retenções sob o código de receita 6147, relativa à
receita de serviços, que inclusive foi utilizada na dedução do IRPJ devido na
apuração anual, integrando o saldo negativo; e
4. da análise dos documentos apresentados em resposta às intimações, inclusive
através das planilhas apresentadas, a contribuinte não conseguiu comprovar a base
dos seus argumentos, bem como a efetiva existência dos direitos creditórios
requeridos para efeitos tributários.

Pois bem, verifica-se que a controvérsia fática se cinge à qualificação das operações
da Recorrente e sua subsunção ou não ao disposto no CPC 06 e no art. 46 da Lei n. 12.973/2014:
Art. 46. Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não estejam
sujeitas ao tratamento tributário previsto pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de
1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão reconhecer, para fins de apuração
do lucro real, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de vigência
do contrato. (Vigência)
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao lucro
líquido para fins de apuração do lucro real, no livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 .
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente às operações de arrendamento
mercantil em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à
propriedade do ativo.
§ 3o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a diferença
entre o valor do contrato de arrendamento e somatório dos custos diretos iniciais e
o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
22
§ 4o Na hipótese de a pessoa jurídica de que trata o caput ser tributada pelo lucro
presumido ou arbitrado, o valor da contraprestação deverá ser computado na
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda.

Colocada a questão, a Recorrente pondera inicialmente que se surpreende com o
fato de a autoridade fiscal pretender discutir sobre como deve ser o tratamento contábil de uma
operação própria da companhia. As regras contábeis não são definidas pela autoridade fiscal, mas
pela legislação societária e contábil. O Parecer Normativo CST n. 347/1970 garante a “livre escolha
do contribuinte, dentro dos princípios técnicos ditados pela Contabilidade”, para a escrituração de
suas operações.
De fato, não é papel da Receita Federal fiscalizar a escolha das regras contábeis
aplicáveis, tampouco sua correição. Contudo, e com o perdão da redundância, é competência da
Receita Federal fiscalizar os efeitos fiscais das operações registradas na contabilidade da empresa,
a partir das operações praticadas. Em outras palavras, não é porque a contribuinte registrou uma
operação como arrendamento mercantil que a Receita Federal deva acolher essa qualificação caso
existam evidências documentais que levem a conclusão diversa.
Feito esse pequeno esclarecimento, entendo que o contrato celebrado pelo
consórcio com a Petrobrás contém um arrendamento, conforme bem exposto no acórdão
recorrido:
Como bem esclarece o ICPC 03, a determinação sobre se um acordo é, ou
contém, arrendamento mercantil, deve estar baseada na essência do
acordo e exige uma avaliação se: (a) o cumprimento do acordo depende do
uso de ativo ou ativos específicos (o ativo); e (b) o acordo transfere o
direito de usar o ativo.
Esclarece neste ponto o contribuinte que os ativos estão bem especificados
nos contratos, consistindo na malha dutoviária construída pela
contribuinte com a finalidade específica de atender ao Projeto Malhas,
notadamente no nordeste brasileiro, sendo composta por gasoduto com
extensão de 962 km, diversos city gates (pontos de entrega), seis pontos de
recepção, sete estações de compressão (ECOMP) e seis estações de
distribuição de gás (EDG), cuja descrição está contida no Anexo II do
Contrato de Transporte de Gás da Malha Nordeste (GTA).
O segundo ponto exigido pelo ICPC03 para se aferir se um acordo/contrato
seja ou contenha um arrendamento mercantil, é a identificação que haja o
efetivo direito de usar o ativo, cujas condições são explicitadas em seu item
9:
O acordo transfere o direito de usar o ativo se o acordo transferir ao
comprador (arrendatário) o direito de controlar o uso do ativo subjacente.
O direito de controlar o uso do ativo subjacente é transferido se for
atendida qualquer uma das seguintes condições:
(a)
o comprador tem a capacidade ou o direito de operar o ativo ou de
comandar outros a operar o ativo da forma que determinar, ao mesmo
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
23
tempo em que obtém ou controla um valor que não seja insignificante da
produção ou de outra utilidade do ativo;
(b)
o comprador tem a capacidade ou o direito de controlar o acesso
físico ao ativo subjacente, ao mesmo tempo em que obtém ou controla um
valor que não seja insignificante da produção ou outra utilidade do ativo;
ou
(c)
fatos e circunstâncias indicam que é raro que uma ou mais partes,
exceto o comprador, venham a obter um valor que não seja insignificante
da produção ou de outra utilidade que será produzida ou gerada pelo ativo
durante o prazo do acordo, e o preço que o comprador paga pela produção
não é contratualmente fixo por unidade de produção, nem equivalente ao
preço de mercado atual por unidade de produção na época de entrega da
produção.
Defende então o manifestante que os instrumentos jurídicos relacionados
ao Projeto Malhas atendem aos três requisitos:
(...) A Petrobrás tinha a capacidade e o direito de operar o ativo e de
comandar outros a operar o ativo da forma que determinar, ao mesmo
tempo em que obtinha um valor que não era insignificante da utilidade
do ativo; A Petrobrás tinha a capacidade e o direito de controlar o acesso
físico ao ativo, ao mesmo tempo em que obtinha um valor que não era
insignificante da utilidade do ativo; e os fatos e circunstâncias previstos nos
instrumentos jurídicos indicavam que o preço que a Petrobrás pagava pela
disponibilização dos ativos não era contratualmente fixo por volume de gás
transportado.
Ao exame dos Contratos apresentados, atesta-se que, de fato, os ativos
subjacentes estão identificados, bem como há a transferência do uso do
ativo para o arrendatário, nos moldes preconizados pela interpretação
técnica, senão vejamos.
No Contrato de constituição de consórcio, observa-se que a NTN é
responsável como consorciada pela construção do seu Sistema de
Transporte por dutos e por disponibilizar o seu sistema de transporte para
a consecução dos objetivos do Consórcio:
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
24

Nas cláusulas 3.1.4 e 3.2 de Constituição do Consórcio, atesta-se que as
subsidiárias integrais da PETROBRÁS, TRANSPETRO e TNS, seriam,
respectivamente, as responsáveis por realizar as atividades de transporte,
operação, manutenção e inspeção do Sistema integrado de transporte, e a
Líder do consórcio, revelando a transferência do uso do ativo nos critérios
do ICPC03:

As mesmas responsabilidades e obrigações são identificadas no Contrato
de operação do consórcio – Consórcio Malha Sudeste Nordeste. Nota-se
pela cláusula 3.03.2 que a NTN permitirá que a TRANSPETRO e TNS tenham
acesso ao Sistema NTN de transporte de forma que a TRANSPETRO possa
exercer suas atividades de transporte, operação, manutenção e inspeção
do sistema NTN de transporte:
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
25

Por fim, o Segundo Contrato de Transporte de Gás da Malha Nordeste
Aditado e consolidado – firmado entre Consórcio Malhas Sudeste Nordeste
e PETROBRÁS, datado de 01/08/2007, ratifica a transferência dos riscos e
benefícios entre a NTN (integrante do sistema de Transportes) e a
Petrobrás (carregador), a quem incumbe a operação, manutenção e
inclusive securitização dos ativos / gasodutos objeto dos contratos:
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
26

Vejamos na Cláusula 3.2 que o serviço de transporte prestado pelo
Transportador decorre da disponibilidade das quantidades de gás pelo
Carregador nos pontos de recepção, sendo atribuição do transportador,
por meio de sua própria subsidiária – TRANSPETRO (responsável pela
operação, conforme demais contratos) - entregá-los nos Pontos de Entrega
indicados no referido Contrato:
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
27

A cláusula 9.1 evidencia que a operação e manutenção do sistema está a
cargo do Transportador, sendo que dentre eles esta atribuição cabe
exclusivamente a TRANSPETRO – subsidiária PETROBRÁS, identificando-se
a transferência dos riscos e ônus dos ativos subjacentes ao arrendatário.

Identifica-se ainda, nas Notas explicativas das Demonstrações financeiras
da NTN dos exercícios 2007 e 2008, que o critério de rateio de faturamento
do consórcio privilegiava a necessidade de caixa da NTN para fins de
pagamento dos financiamentos para formação dos ativos (gasodutos),
havendo expressa previsão da opção de compra dos ativos ao término dos
financiamentos (2014) pela compra das próprias ações da NTN, o que se
deu pela incorporação da empresa pela TAG, subsidiária integral
PETROBRÁS:

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
28
Nas mesmas notas explicativas das Demonstrações financeiras da NTN
identifica-se que a responsável inclusive por segurar os ativos subjacentes,
ratificando a substancial assunção Petrobrás é a dos riscos inerentes a
operação:

Igualmente nas Notas explicativas das demonstrações financeiras da
Petrobrás do ano calendário 2008, anexadas à inconformidade pelo
manifestante, identifica-se a adoção a partir daquele ano das prescrições
do CPC06 com o registro no Ativo imobilizado a valor justo ou, se inferior,
pelo valor presente dos pagamentos mínimos dos contratos com
transferência de benefícios, riscos e controle dos bens:

As demonstrações contábeis da Petrobrás de 2008, portanto, indicam o
reconhecimento da estrutura contratual onde figura como parte, como
uma estrutura de arrendamento mercantil, ao passo que se deve
reconhecer como precária, de fato, a conclusão da autoridade fiscal quanto
ao tratamento dado pela Carregadora (Petrobrás) aos contratos como
sendo de prestação de serviços face, tão somente, às notas fiscais emitidas
pela transportadora (NTN).
O exame dos contratos permite aferir, à luz das designações da norma
interpretativa ICPC03 e do CPC06, que a estrutura contratual
apresentada, a despeito de não ser expressamente um contrato de
arrendamento mercantil, contém um arrendamento mercantil. Ademais,
identificada substancial transferência dos riscos, benefícios e controle dos
ativos, inclusive com opção de compra daqueles, perpetrada pela compra
das ações da NTN por incorporação ao final dos financiamentos para
construção e operação integral dos gasodutos, identifica-se que a natureza
daquele arrendamento mercantil seria de fato financeira, caso seu
tratamento fosse autorizado à luz daqueles pronunciamentos contábeis.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
29
Não passa despercebido, contudo, que nas Notas explicativas do
Relatório de Administração de 2016 da TAG, incorporadora da NTN, consta
que, em observância daquela mesma norma técnica, ICPC 03, a TAG
reconhece que as operações realizadas pelo Consórcio Malhas deixaram de
ter características de arrendamento mercantil, passando a ser
consideradas como prestação de serviços, considerando alterações nos
termos dos contratos de formação e operação do consórcio:
Relatório da administração – 2016 (fonte: 2016.pdf (ntag.com.br) )

Nota-se, portanto, que o próprio contribuinte promove uma reavaliação da
natureza dos Contratos no âmbito do Projeto Malhas, já no ano calendário
de 2016, ano imediatamente posterior ao objeto destes autos, concluindo
que aquela estrutura contratual já não mais seria classificável como
Arrendamento Mercantil financeiro, passando a considerá-la uma relação
de Prestação de Serviços.
Não se deve perder de vista que, a despeito da permissividade do ICPC03
quanto ao enquadramento daqueles contratos como arrendamento
mercantil, privilegiando a essência sobre a forma, permanece a vedação à
sua aplicabilidade aos arrendamentos mercantis relacionados a
exploração ou uso de petróleo e gás natural, consoante já enfrentado
neste Voto.
Importa registrar nesse ponto que a alteração de entendimento registrada pela
Petrobras acima diz respeito ao período posterior à assinatura do sétimo aditivo, não se
aplicando ao quanto praticado anteriormente a sua assinatura.
Portanto, partindo-se da premissa de que há arrendamento mercantil até 24 de
outubro de 2016, no caso concreto, importa verificar se tal contrato está sujeito ou não a
vedação de que trata o CPC 06.
Alcance
2. Este Pronunciamento deve ser aplicado na contabilização de todas as
operações de arrendamento mercantil (leasing) que não sejam:
(a) arrendamentos mercantis para explorar ou usar minério, petróleo, gás
natural e recursos similares não regeneráveis; e
(b) acordos de licenciamento para itens tais como fitas cinematográficas,
registros de vídeo, peças de teatro, manuscritos, patentes e direitos
autorais (copyrights).
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
30
Este Pronunciamento, entretanto, não deve ser aplicado como base de
mensuração para:
(a) propriedade detida por arrendatário que seja contabilizada como
propriedade de investimento (ver Pronunciamento Técnico CPC 28 –
Propriedade para Investimento);
(b) propriedade de investimento fornecida pelos arrendadores sob a forma
de arrendamentos mercantis operacionais (ver Pronunciamento Técnico
CPC 28);
(c) ativos biológicos dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 29
– Ativo Biológico e Produto Agrícola detidos por arrendatários sob a forma
de arrendamentos mercantis financeiros; ou (Alterada pela Revisão CPC 08)
(d) ativos biológicos dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 29
fornecidos por arrendadores sob a forma de arrendamentos mercantis
operacionais. (Alterada pela Revisão CPC 08)

Segundo a Recorrente, não existem dúvidas de que ela atua no elo da indústria da
cadeia do gás natural. Tal como reconhecido na informação fiscal (e no acórdão recorrido), ela
promove o transporte do gás natural processado (midstream), em regra, até as concessionárias
de distribuição, que, por sua vez, viabilizam a mercadoria para o consumo final, juntamente com
algumas outras empresas transportadoras de gás natural.
É um dever da recorrente (e das demais empresas transportadoras de gás natural)
manter o sistema interligado, permitindo inclusive a interconexão de outras instalações de
transporte e de transferência, bem como de malhas dutoviárias administradas por outras
companhias, respeitadas as especificações do gás natural estabelecidas pela ANP e os direitos dos
carregadores existentes.
Especificamente em relação ao mercado de gás natural, a exploração das atividades
econômicas de transporte, tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e
comercialização de gás natural está disposta na Lei n. 11.909/2009, vigente à época.
A norma era regulamentada no Decreto n. 7.382/2010, bem como por atos da
Agência Nacional Petróleo (ANP) e do Ministério de Minas e Energia, no âmbito de suas
respectivas competências.
Acresce a Recorrente que tal como a Lei do Petróleo (Lei n. 9.478/1997), a antiga Lei
do Gás também segregava as atividades típicas de exploração de gás natural, daquelas de
transporte.
Veja que a operação da contribuinte consiste em disponibilizar malha dutoviária
para transporte de gás natural, o que não tem relação com a exploração ou o uso desse tipo de
recurso, pelo que não há falar em inadequação da atividade desenvolvida com a aplicação do
CPC 06 e da IAS 17, ou seja, não se trata da hipótese de exceção prevista no item 2 dessas
normas.
Com o devido acatamento ao quanto defendido pela recorrente, segregar as
diversas atividades para estabelecer as definições utilizadas na lei não significa que elas tenham
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
31
tratamento diferenciado para fins fiscais e contábeis. Isto porque o alcance da expressão
“exploração e uso” é ampla o suficiente para alcançar atividades correlacionadas, como o
transporte de gás.
Registre-se que a Recorrente defende que o CPC 06 não deve ser interpretado à luz
do disposto na Lei n. 11.909/2009, por ter sido produzida pelo IASB, mas não apresenta
indicativos do modo como o IASB interpreta o referido dispositivo.
Importa registrar desde logo que o acórdão recorrido não aplica ao caso a IN RFB
1778/2017, até porque emitida em período posterior ao debatido, mas apenas corrobora o
entendimento da RFB com base naquele normativo.
De fato, da leitura do acórdão, verifica-se que a fundamentação está baseada no
alcance da expressão “exploração e uso”:
Denota-se da Cadeia de Valor do gás natural tamanha interconexão e
interdependência das atividades que a própria Lei do Gás (Lei
11.909/2009), ao definir a “Indústria do Gás Natural” em seu artigo 2o, XX,
relaciona todo o conjunto de atividades econômicas relacionadas com
exploração, desenvolvimento, produção, importação, exportação,
processamento, tratamento, transporte, carregamento, estocagem,
acondicionamento, liquefação, regaseificação, distribuição e
comercialização de gás natural.
Neste contexto, as normas contábeis ao delimitar o alcance dos
procedimentos concernentes ao arrendamento mercantil prescritos no CPC
06 e Deliberação CVM respectiva, determinaram que não se aplicariam aos
arrendamentos mercantis para explorar ou usar minério, petróleo, gás
natural e recursos similares não regeneráveis.
Deflui-se daquelas normas que elas não se ativeram às atividades
relacionadas estritamente a exploração dos recursos, mas optaram
também por alcançar expressamente as demais atividades relacionadas ao
uso daqueles recursos. Na cadeia de valor do gás natural, interpretação
outra não se apresenta senão a compreensão de que a expressão da norma
contábil uso daquele combustível fóssil abrange as demais etapas da
indústria do gás, compreendendo não apenas o transporte, mas
igualmente as demais atividades econômicas descritas em sua definição,
formadoras de sua cadeia de valor e visceralmente vinculadas e
interdependentes.
Corrobora este entendimento a legislação tributária quando dispõe sobre o
tratamento tributário dos gastos com as atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, da forma de
registro desses gastos e dos critérios de exaustão e da depreciação dos
ativos empregados nessas atividades (IN RFB no 1778, de 29/12/2017).
(...)
Destarte, entendo correta a interpretação da autoridade fiscal da unidade
de origem no que tange à conclusão que, de fato, os pronunciamentos
contábeis e interpretativos contidos nas normas do IAS17, CPC 06 e
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
32
ICPC03 não devem ser aplicados na contabilização das operações de
arrendamento mercantil para “explorar” ou “usar” gás natural,
abarcando as atividades exercidas pelo contribuinte dentro da estrutura
contratual de arrendamento apresentada, considerada a “indústria de
gás natural” e a cadeia integrada e indissociável de valor daquele
combustível definida em Lei.

A questão de fundo, a meu ver, é se a vedação constante no CPC 06 que impede a
aplicação das referidas regras contábeis quando o arrendamento mercantil está relacionado à
exploração e uso de gás natural, impediria também a aplicação das regras fiscais pertinentes aos
arrendamentos mercantis.
Neste ponto o acórdão recorrido assim se pronunciou:
Do tratamento contábil e fiscal do arrendamento promovido pelo
manifestante
Como já pontuado, afirma o contribuinte em sua Inconformidade que os
instrumentos jurídicos relacionados ao Projeto Malhas continham um
arrendamento mercantil financeiro, que não se subsumiam à hipótese
restritiva do Item 2 do CPC 06, e, portanto, passaram a receber o
tratamento contábil em conformidade com aquela norma, desde a sua
adoção inicial, em 2008.
A partir daí, na condição de arrendadora de uma relação jurídica
caracterizada por arrendamento mercantil financeiro, procedeu à baixa dos
seus ativos, registrando-os como Contas a receber – Compromissos
contratuais, conforme visam comprovar as Notas explicativas do Relatório
de auditoria no 06 e 09:

A despeito da adoção inicial em 2008 dos contratos como sendo de
arrendamento mercantil na qualidade de arrendador, a autoridade fiscal
identificou que o contribuinte manteve o registro das Receitas como sendo
de Serviços, inclusive com retenção do IRRF e formalização dos serviços
prestados por emissão de Notas Fiscais de Serviços à contratante,
contrariando a legislação tributária concernente.
Como visto no preâmbulo deste voto, o tratamento contábil das
arrendadoras nos contratos de arrendamento mercantil financeiro, era
disciplinado pelo CPC 06, que literalmente dispunha que os arrendadores
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
33
devem reconhecer os ativos mantidos por arrendamento mercantil
financeiro nos seus balanços e apresentá-los como conta a receber por
valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil.
Por definição, o investimento bruto no arrendamento mercantil é a soma
dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo
arrendador segundo um arrendamento mercantil financeiro e de qualquer
valor residual não garantido atribuído ao arrendador, sendo que o
investimento líquido é o investimento bruto descontado à taxa de juros
implícita no arrendamento mercantil.
Neste ponto cumpre identificar a primeira divergência entre tantas
dos dados apresentados pelo contribuinte em suas planilhas com os dados
constantes de suas demonstrações contábeis. O contribuinte apresenta
uma planilha de “Fluxo de Caixa descontado” onde aparentemente
constam os valores a receber a titulo de contraprestação do arrendamento
mercantil descontados a valor presente, embora o contribuinte não
esclareça expressamente o seu conteúdo e seus lançamentos.

Enquanto na Nota explicativa no 06 às demonstrações contábeis de
31/12/2008 consta o Valor Presente dos recebimentos como R$
1.660.000.000,00, na planilha apresentada de Fluxo de Caixa descontado o
valor presente indicado é de R$ 1.410.564.384,57 explicitando relevante
divergência entre as informações prestadas com fins de contabilidade e
posterior tributação do arrendamento financeiro.
Como verificado no CPC06, num arrendamento mercantil financeiro os
pagamentos do arrendamento mercantil a serem recebidos são tratados
pelo arrendador como amortização de capital e receita financeira para
reembolsá-lo e recompensá-lo pelo investimento e serviços, sendo que
reconhecimento da receita financeira deve basear-se em modelo que
reflita a taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido
do arrendador.
Deve portanto, um arrendador, apropriar a receita financeira durante o
prazo do arrendamento mercantil em base sistemática e racional, o que
afasta a legitimidade dos registros contábeis pelo contribuinte na condição
de Receitas da prestação de serviços, ainda que sob o argumento de se
buscar a neutralidade tributária do RTT.
Como disposto no Despacho Decisório, a autoridade fiscal identificou que o
contribuinte registrou nas suas Declarações prestadas à administração
tributária, como Receitas de prestação de serviços, inclusive com retenção
do IRRF correspondente, os serviços prestados à Petrobrás de transporte
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
34
firme de gás natural, registrando-os como receitas financeiras somente a
partir de 2014:

A alegação do contribuinte de que assim efetuou seus registros contábeis e
fiscais nos anos de 2008 a 2013 em cumprimento ao RTT não procede por
duas razões: a uma, porquanto assim procedendo sequer teria havido
retenção na fonte do IRRF sobre aqueles rendimentos pela fonte pagadora
(Petrobrás), dada a natureza de percepção dos valores a título de
contraprestação de arrendamento mercantil, não sujeitas a retenção; a
duas, porque não apresenta qualquer histórico, memória de cálculo,
demonstrativo ou controle dos ajustes RTT, onde pudessem ser
identificadas as receitas financeiras apropriadas proporcionalmente a cada
período de apuração e os correspondentes ajustes de neutralidade
tributária, tampouco a memória de cálculo do reconhecimento inicial do
resultado da operação e o seu “mapa de continuidade” nos anos
subseqüentes com o reconhecimento das receitas financeiras e ajustes
respectivos.
Noutra vertente, os arrendadores fabricantes devem reconhecer lucro ou
prejuízo de venda no período, de acordo com a política seguida pela
entidade para vendas definitivas. Os custos incorridos pelos arrendadores
fabricantes ou comerciantes relacionados à negociação e estruturação de
arrendamento mercantil devem ser reconhecidos como despesa quando o
lucro da venda for reconhecido, que via de regra é reconhecido no começo
do arrendamento mercantil.
A receita de vendas reconhecida no começo do prazo do arrendamento
mercantil por arrendador fabricante ou comerciante é o valor justo do
ativo, ou, se inferior, o valor presente dos pagamentos mínimos do
arrendamento mercantil devidos ao arrendador, calculado a uma taxa de
juros do mercado. O custo de venda reconhecido no começo do prazo do
arrendamento mercantil é o custo, ou o valor contábil se diferente, da
propriedade arrendada menos o valor presente do valor residual não
garantido. A diferença entre a receita da venda e o custo de venda é o
lucro bruto da venda, que é reconhecido de acordo com a política seguida
pela entidade para as vendas definitivas, já no início do arrendamento.
Neste contexto, a contribuinte reclamante - NTN, na condição de
arrendadora – fabricante, abstraindo-se da vedação confirmada no item
precedente, deveria reconhecer o Lucro no arrendamento dos ativos já no
começo
do
arrendamento
mercantil,
apropriando
nos
períodos
subseqüentes apenas a Receita financeira correspondente, já disposta
como redutora do seu Ativo a receber. O contribuinte não comprova que
assim procedeu, enquanto as informações prestadas à administração
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
35
tributária não corroboram, por si só, seus argumentos, mas ao contrário, os
infirmam.
Acrescente-se, em arremate, que o mesmo CPC 06 arguido pelo
contribuinte, estatui que os arrendadores, além de cumprir os requisitos
de Divulgação e apresentação de Instrumentos financeiros, devem fazer as
seguintes divulgações para os arrendamentos mercantis financeiros em
Notas explicativas às demonstrações societárias: conciliação entre o
investimento bruto no arrendamento mercantil no final do período e o
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a
receber nessa mesma data e a receber em períodos subseqüentes; a
receita financeira não realizada; valores residuais não garantidos que
resultem em benefício do arrendador; provisão para pagamentos mínimos
incobráveis
do
arrendamento
mercantil
a
receber;
pagamentos
contingentes reconhecidos como receita durante o período; e descrição
geral dos acordos relevantes de arrendamento mercantil do arrendador.
O manifestante não apresenta quaisquer dessas informações societárias
exigidas pela legislação, o que corrobora pelo não tratamento adequado
das operações como arrendamento mercantil financeiro, enquanto as
informações fiscais indicavam à administração tributária o tratamento da
relação estatuída como de prestação de serviços entre a Petrobrás e a
consorciada NTN, ao menos até o exercício de 2014.
Do tratamento tributário no ano calendário de interesse - 2015
No que concerne ao tratamento tributário do arrendamento mercantil
financeiro no ano calendário de 2015, quando supostamente teriam
ocorrido os pagamentos a maior de estimativas de IRPJ e CSLL, o
contribuinte lembra que o RTT vigeria “até a entrada em vigor de lei que
discipline os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis,
buscando a neutralidade tributária.” A norma referida no dispositivo seria a
Lei n. 12.973/2014, cujo artigo 117 revogou o RTT a partir de 1o de janeiro
de 2015.
Esclarece que a partir de então não deveria realizar os costumeiros ajustes
no Lalur para neutralizar as operações de arrendamento mercantil
financeiro, mas que os seus sistemas ainda não estavam parametrizados
para anular os efeitos do RTT, de sorte que continuou neutralizando os
efeitos fiscais das operações de arrendamento mercantil em 2015.
Alega que como baixou o ativo imobilizado e reconheceu um “contas a
receber” em substituição, assim como vinha liquidando esse “contas a
receber” e reconhecendo uma receita financeira na medida em que os
pagamentos eram realizados pela Petrobrás, os ajustes deveriam
neutralizar os efeitos desses lançamentos.
Destaca que a conta 3301400003 “AJUSTE CUSTO SERVIÇOS PREST CESSÃO
DIR” registrava todos os custos dos ativos relacionados com o
arrendamento mercantil, portanto não apenas a depreciação, mas todos os
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
36
outros custos que envolviam a operação e que deveriam observar o
tratamento do CPC 06, estando estes custos registrados na planilha
“Cálculo Apropriação Custo” e divididos pelo período de 14 meses porque
o Consórcio Malhas tinha previsão para encerramento de suas operações
em abril de 2016.
Alega, por fim, que as correções realizadas no Lalur estão evidenciadas na
planilha “Apuração IR-CSLL 2015 Reprocessada”, sendo que apenas a linha
de custos sofreu alteração (conta 3301400003 “AJUSTE CUSTO SERVIÇOS
PREST CESSÃO DIR”), em função do conceito de apropriação do custo do
ativo, que envolvia outros custos para além da depreciação dos ativos.
Acrescenta que a planilha “Análise de Divergências” (doc. 05) resume as
alterações no Lalur, dando destaque apenas às linhas que sofreram
alterações.
Análise
Em que pese todas as argüições do contribuinte no que concerne a sua
apuração tributária do contrato de arrendamento com adoção inicial em
2008, quando identificada inadequação da demonstração de sua apuração
realizada entre os anos de 2008 a 2014, deve-se atentar que para lograr
êxito na demonstração do seu indébito tendo por fundamento os ajustes
dos lançamentos relacionados ao arrendamento mercantil, deveria o
contribuinte comprovar que seus registros contábeis e fiscais daquele ano
calendário – 2015 estariam de acordo com as prescrições legais
pertinentes, em especial a Lei 12.973/2014, que assim determinava:
Art. 46. Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não
estejam sujeitas ao tratamento tributário previsto pela Lei no 6.099, de 12
de setembro de 1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão
reconhecer, para fins de apuração do lucro real, o resultado relativo à
operação de arrendamento mercantil proporcionalmente ao valor de cada
contraprestação durante o período de vigência do contrato. (Vigência)
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no livro de que trata o
inciso I do caput do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977 .
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente às operações de
arrendamento mercantil em que há transferência substancial dos riscos e
benefícios inerentes à propriedade do ativo.
§ 3o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a
diferença entre o valor do contrato de arrendamento e somatório dos
custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens
arrendados.
§ 4o Na hipótese de a pessoa jurídica de que trata o caput ser tributada
pelo lucro presumido ou arbitrado, o valor da contraprestação deverá ser
computado na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
37
Art. 47. Poderão ser computadas na determinação do lucro real da pessoa
jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força de
contrato de arrendamento mercantil, referentes a bens móveis ou
imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização
dos bens e serviços, inclusive as despesas financeiras nelas consideradas.
Art. 48. São indedutíveis na determinação do lucro real as despesas
financeiras incorridas pela arrendatária em contratos de arrendamento
mercantil.
Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica aos valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso III do caput do
art. 184 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .
Art. 49. Aos contratos não tipificados como arrendamento mercantil que
contenham elementos contabilizados como arrendamento mercantil por
força de normas contábeis e da legislação comercial serão aplicados os
dispositivos a seguir indicados: (...)
III - arts. 46, 47 e 48 ; (...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo restringe-se aos elementos do
contrato contabilizados em observância às normas contábeis que tratam de
arrendamento mercantil.
A Lei 12.973/2014 foi então regulamentada pela Instrução Normativa RFB
no 1.515/2014, que tratava da tributação das arrendadoras nas operações
de arrendamento mercantil nos artigos 86 a 88:
Seção XXI Do Arrendamento Mercantil
Subseção I Da Pessoa Jurídica Arrendadora
Art. 86. Na apuração do lucro real de pessoa jurídica arrendadora que
realize operações sujeitas ao tratamento tributário disciplinado pela Lei no
6.099, de 12 de setembro de 1974:
(d)
- o valor da contraprestação é considerado receita da atividade da
pessoa jurídica;
(e)
- são dedutíveis os encargos de depreciação gerados por bem objeto
de arrendamento mercantil, calculados na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica às operações
não sujeitas ao controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, conforme
disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, desde que não haja transferência
substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo.
Art. 87. Na apuração do lucro real de pessoa jurídica arrendadora, que
realize operações em que haja transferência substancial dos riscos e
benefícios inerentes à propriedade do ativo e que não estejam sujeitas ao
tratamento tributário disciplinado pela Lei no 6.099, de 1974, o resultado
relativo à operação de arrendamento mercantil deverá ser reconhecido
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
38
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato.
§ 1o A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes ao
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no Lalur.
§ 2o Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por resultado a
diferença entre o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos
custos diretos iniciais e o custo de aquisição, produção ou construção dos
bens arrendados.
§ 3o O disposto neste artigo também se aplica aos contratos não tipificados
como arrendamento mercantil que contenham elementos contabilizados
como arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da
legislação comercial.
§ 4o O resultado da operação de que trata este artigo deve ser apurado no
começo do contrato de arrendamento mercantil, que corresponde à data a
partir da qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o
ativo arrendado.
§ 5o Para efeitos do disposto neste artigo consideram-se:
I
- Valor do Contrato de Arrendamento Mercantil - somatório dos
valores a serem pagos pela arrendatária a arrendadora em decorrência do
contrato, excluídos os acréscimos decorrentes da mora no cumprimento
das obrigações ou pelo descumprimento de cláusulas contratuais;
II
- Custos Diretos Iniciais - são os custos incrementais que são
diretamente atribuíveis à negociação e estruturação de um arrendamento
mercantil.
Art. 88. Não será dedutível, para fins de apuração do lucro real a diferença
a menor entre o valor contábil residua do bem arrendado e o seu preço de
venda, quando do exercício da opção de compra.
Observa-se que o contribuinte deve considerar, para fins de apuração do
lucro real, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período de
vigência do contrato, sendo este resultado a ser levado ao Lucro Real a
diferença entre o valor do contrato de arrendamento e somatório dos
custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens
arrendados, devendo ser apurado aquele resultado no começo do contrato
de arrendamento, que corresponde à data a partir da qual o arrendatário
passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo subjacente.
Num primeiro ponto de divergência, nota-se que para fundamentar sua
apuração o contribuinte apresenta tão somente uma planilha de Fluxo de
caixa descontado e uma planilha de Cálculo de apropriação de custos, onde
estaria demonstrado o cálculo dos custos apropriados nos 14 meses
subseqüentes ao ano calendário 2014, alegando que o contrato terminaria
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
39
em abril de 2016. Contudo, consta naquela planilha tão somente o total
consolidado e a sua divisão pelos 14 meses seguintes.
Não apresenta, portanto, quaisquer documentos discriminatórios da
natureza, registro contábil e montante pormenorizado dos custos diretos
iniciais e dos custos de construção dos bens arrendados, a serem
confrontados numa competente memória de cálculo onde se apurasse o
resultado tributável mês a mês, proporcional às contraprestações de
arrendamento durante o período de vigência do contrato.
Nota-se que o contribuinte busca apresentar na Planilha “cálculo
apropriação dos custos”, os custos ainda a apropriar nos 14 meses
subseqüentes, abarcando o ano calendário 2015, o que não se relaciona
com a forma de tributação do resultados dos arrendamentos inaugurada
pela Lei 12.973/2014 e regulamentada pela IN RFB no 1.515/2014,
quando relevantes a identificação e quantificação dos custos diretos
iniciais e o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados,
apurados tendo por marco temporal o começo do arrendamento
mercantil, correspondente à data a partir da qual o arrendatário passou a
exercer o seu direito de usar o ativo arrendado.
Numa segunda abordagem, a despeito de sequer apurar e discriminar a
receita tributável na forma exigida pelo comando legal, não produzindo as
provas convergentes ao direito pleiteado, o contribuinte alega que as
diferenças promovidas em sua apuração mensal que ensejaram a
existência do indébito, estariam discriminadas nos ajustes de exclusão
efetuados na conta 3301400003 “AJUSTE CUSTO SERVIÇOS PREST CESSÃO
DIR”, que abarcariam não apenas a apropriação dos custos do ativo, mas
também a depreciação dos ativos.
Observa-se que o indébito pleiteado, à luz das argumentações do
manifestante, decorre unicamente da majoração da Exclusão do Lucro
Líquido para fins de apuração do Lucro Real, especificamente quanto a
conta 3301400003 – AJUSTE CUSTO SERVIÇOS PREST CESSÃO DIR
(depreciação), gerando a redução do Lucro Real daquele período de
apuração e, por conseqüência, a redução do Imposto de Renda e CSLL
devidos:
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
40

Neste contexto, diverge da legítima apuração tributária das estimativas
mensais do ano calendário 2015, a exclusão de valores relativos a despesa
com “depreciação dos ativos” que não seria mais autorizada, sequer como
o extinto ajuste permitido pelo RTT, após a vigência do regime definitivo de
tributação inaugurado pela Lei 12.973/2014, abarcando as operações
consideradas pelo contribuinte como arrendamento mercantil financeiro.
Estariam ressalvadas apenas as despesas de depreciação de eventuais
ativos do contribuinte que não tenham sido objeto de arrendamento para
uso da Petrobrás (carregadora), ainda geradores de benefícios e
intrinsecamente relacionados a produção de bens e serviços pela NTN, o
que estaria, porém, em desacordo com a estrutura contratual e
argumentações do manifestante, dado o direcionamento de 100% dos
ativos do contribuinte para a consecução do Projeto Malhas.
A dedutibilidade das despesas de depreciação pelas arrendadoras, a partir
dos comandos dispostos nos art. 46 a 48 da Lei 12.973/2014, e da
regulamentação disposta nos arts. 86 a 89 da IN RFB 1.515.2014, somente
é autorizada pela legislação nos arrendamentos regrados pela Lei 6.099/74,
sujeitos a tutela do Banco Central (instituições financeiras), ou quando
relativa às operações de arrendamento operacional, ou seja, onde não haja
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
41
transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade
do ativo.
Ora, contrario sensu, nas operações onde haja transferência substancial
dos riscos e benefícios inerentes à propriedade e o controle do ativo,
estamos diante das condicionantes para qualificar aquele arrendamento
como Financeiro, conforme defende o próprio manifestante, cuja
legislação societária pugna pela baixa do ativo subjacente e registro no
Contas a receber das contraprestações, justamente por não haver mais o
controle e o usufruto dos benefícios e riscos dos ativos transferidos,
contabilizados doravante no ativo da arrendatária.
Havendo, pois, a transferência de riscos e benefícios do ativo pelo
arrendador à arrendatária nos arrendamentos mercantis financeiros, não
há mais que se falar na possibilidade de apropriação das despesas de
depreciação daqueles, tanto menos em sua dedutibilidade fiscal, seja pela
regra expressa e específica decorrente do novo regramento dos
arrendamentos (Lei 12.973/2014 e IN 1515/2014), seja mesmo pela regra
geral de dedutibilidade das despesas de depreciação, condicionados à
relação intrínseca de benefícios gerados pela produção ou comercialização
dos bens ou serviços que, no caso do arrendamento financeiro, foram
transferidos à arrendatária como condição necessária àquela qualificação
(Lei 9.245/95):
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964: (...)
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
Portanto, considerando que os ativos subjacentes já ativados pela
PETROBRÁS e baixados pela NTN, relacionados às operações de
arrendamento mercantil financeiro, não mais produzem benefícios e riscos
para esta última, não estando por conseqüência relacionados com a sua
produção ou comercialização, não autorizando sequer contabilmente a
apuração de despesas de depreciação daqueles, não há que se admitir a
sua dedutibilidade para fins fiscais, nos termos da Lei; reitera-se que esta
dedutibilidade somente é aplicável aos demais arrendamentos de natureza
operacional e às operações reguladas pelo BACEN, considerando a
natureza material de “contratos de aluguel”, permanecendo o ativo
contabilizado no imobilizado da arrendadora e sujeito a depreciação e a
sua dedutibillidade (CPC 06, CPC 06 R1, Lei 12.973/2014 e IN 1.515/2014):
Destarte, além de não demonstrados os resultados proporcionais a serem
tributados segundo comando legal, atesta-se que a própria apuração do
Lucro real com a dedutibilidade de despesas com depreciação (excluídas),
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
42
não estaria autorizada pela legislação tributária a partir da Lei
12.973/2014, importando a imprestabilidade daquela apuração contábil /
fiscal do manifestante, e a não comprovação da existência do indébito
pleiteado.

Do excerto acima, verifica-se que o acórdão recorrido indicou não estarem
devidamente comprovadas as práticas contábeis e os decorrentes ajustes fiscais. Referido
questionamento não restou devidamente impugnado no Recurso Voluntário, tampouco tendo
sido apresentada qualquer prova apta a afastar a referida conclusão produzida.
O Laudo apresentado posteriormente, a princípio teria validado os lançamentos
contábeis realizados. Contudo, tais alegações não foram enfrentadas em Recurso Voluntário,
portanto, não teriam sido devolvidas.
Ainda que se ultrapassasse esse óbice, verifica-se que, seja no Recurso, seja no
Laudo, a Recorrente não infirma a decisão recorrida no que afirma que a contribuinte não teria
cumprido os requisitos estabelecidos no CPC 06:
Acrescente-se, em arremate, que o mesmo CPC 06 arguido pelo
contribuinte, estatui que os arrendadores, além de cumprir os requisitos
de Divulgação e apresentação de Instrumentos financeiros, devem fazer as
seguintes divulgações para os arrendamentos mercantis financeiros em
Notas explicativas às demonstrações societárias: conciliação entre o
investimento bruto no arrendamento mercantil no final do período e o
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a
receber nessa mesma data e a receber em períodos subseqüentes; a
receita financeira não realizada; valores residuais não garantidos que
resultem em benefício do arrendador; provisão para pagamentos mínimos
incobráveis
do
arrendamento
mercantil
a
receber;
pagamentos
contingentes reconhecidos como receita durante o período; e descrição
geral dos acordos relevantes de arrendamento mercantil do arrendador.
O manifestante não apresenta quaisquer dessas informações societárias
exigidas pela legislação, o que corrobora pelo não tratamento adequado
das operações como arrendamento mercantil financeiro, enquanto as
informações fiscais indicavam à administração tributária o tratamento da
relação estatuída como de prestação de serviços entre a Petrobrás e a
consorciada NTN, ao menos até o exercício de 2014.

A Recorrente, sem apresentar qualquer prova ou indício, reitera pedido de
diligência fiscal. Com o devido acatamento, nesta turma aplicamos reiteradamente o princípio da
verdade material para aceitar provas produzidas extemporaneamente ou mesmo para determinar
a conversão em diligência, desde que tenham mínimos indícios da eficiência da medida.
No caso concreto, a Recorrente não demonstrou a capacidade de produzir novas
provas ou de complementar as existentes, de sorte que entendo deva ser indeferido o referido
pedido.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.723 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900082/2021-35
43
Consequentemente, à vista do racional acima, não é possível aferir a liquidez e
certeza do direito creditório pretendido, nos termos do art. 170 do CTN.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo o acórdão
recorrido e, consequentemente, o despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1372
DF CARF MF
Original